Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE. AÇÃO JÁ RESOLVIDA NO AMBIENTE DO JUÍZO ORIGINÁRIO E NO GRAU RECURSAL. PROCESSO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO FORMULADA POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA, INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO E INVIABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRO AVENTAR NULIDADE DA SENTENÇA E DE ACÓRDÃO ENCONTRANDO-SE O PROCESSO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RESCISÓRIA ANÔMOLA. INCIDENTE INEXISTENTE NO AMBIENTE PROCESSUAL. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APENAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 1.021, § 4o).
1. A interseção de terceiro em processo que lhe é estranho por não ocupar nenhum dos vértices processuais demanda, previamente, sua admissão como interveniente sob uma das formas assinaladas pelo legislador processual, não se afigurando consoante o devido processo legal que, sem antes ter demandado sua admissão no processo, avie incidente visando a um só tempo a anulação da sentença que resolvera originalmente a ação e do acórdão que a ratificara sob o prisma da incompetência absoluta do juízo no qual transitara e da Justiça Comum estadual para elucidá-la, ressoando indelével sua ilegitimidade para figuração no incidente, ainda que admitido fosse (CPC, arts. 119 e segs.).
2. Processada e julgada a ação por Juízo absolutamente incompetente, reserva o legislador à parte os instrumentos rescisórios passíveis de conduzirem à desconstituição da coisa julgada, de sorte que, conquanto a arguição de incompetência absoluta possa ser ventilada a qualquer tempo e grau de jurisdição, deve ser endereçada ao Juízo no qual se encontra o processo por um dos sujeitos processuais, e desde que ainda não aperfeiçoada a coisa julgada, ressoando inviável que a arguição seja agitada em sede autônoma, sob a feição de incidente, e endereçada ao tribunal que resolvera a apelação aviada no bojo do processo que reputa ter transitado por Juízo absolutamente incompetente, quando já exaurira a jurisdição que detinha, ao resolver o recurso.
3. O legislador processual, ao estabelecer os regramentos que modulam o devido processo legal, não contemplara a subsistência de incidente autônomo como instrumento via do qual terceiro estranho ao processo ventile a subsistência de vício insanável maculando-o por ter sido a ação e o recurso que se seguira à sentença resolvidos por juízo e tribunal absolutamente incompetentes, inclusive porque, conquanto se afigure possível a arguição de incompetência absoluta a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, a alegação deve ser formulada perante o Juízo em que transita a ação e no bojo dos autos correlatos até o advento da coisa julgada, não subsistindo previsão legal de aviamento da insurgência em autos apartados e dirigido a Juízo que, a despeito de haver apreciado a relação jurídica de direito material subjacente, exaurira sua jurisdição, sobressaindo a inadequação da via elegida pelo arguente e a inviabilidade jurídica do pedido que formulara.
4. Elucidados a ação e o apelo aviado em face da sentença que a resolvera originalmente, encontrando-se o processo no ambiente de recurso especial, descabido o manejo de incidente por terceiro estranho à relação processual originária visando a afirmação da nulidade dos julgados singular e colegiado, à medida em que, a par da ilegitimidade do arguente, sobressai a inadequação do instrumento que manejara e a inviabilidade do pedido que deduzira, pois, em suma, se revestira de conteúdo rescisório, pois, caso admitida a arguição, se acolhida, implicaria nada menos que a desconstituição da sentença e do acórdão e de todas as decisões até então editadas num ambiente incidental, o que somente é admissível, na conformidade do devido processo legal, via dos instrumentos revestidos de poder rescisório (CPC, art. 525, §1o, VI; e 966, II).
5. Aferido que o agravo interno se despontara como manifestamente improcedente, pois objetivada a revisão de decisão que negara trânsito a incidente inexistente no figurino processual, tendo a decisão recorrida evidenciado, ademais, não somente a ilegitimidade ativa do agravante, mas também a inadequação do instrumento que manejara e a inviabilidade jurídico do pedido que deduzira, pois visara, via dum incidente inexistente, cassar sentença e acórdão estando o processo no ambiente de recurso especial, a constatação enseja a sujeição do agravante à sanção apregoada pelo §4o do artigo 1.021 do CPC.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada (CPC, art. 1.021, §4o). Unânime.